Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
I – Na oposição de embargos, fundados em excesso de execução, é imprescindível a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a fim de demonstrar a exatidão do valor apurado, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento dos fundamento do excesso, nos termos do art. 917, §§3° e 4°, do CPC.
II – É ônus do embargante-devedor provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito postulado na execução, art. 373, inc. II, do CPC.
III – Apelação desprovida.